Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714658-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SEVERINO TAVARES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANIELSON TAVARES DE SOUSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE: SEVERINO TAVARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito proposta em face do BANCO RCI BRASIL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial tão-somente para CONDENAR a ré a promover o cancelamento definitivo da negativação do nome do segurado (SEVERINO TAVARES DE SOUZA) do cadastro de proteção ao crédito (SPC) em relação à dívida oriunda do contrato em questão (Cédula de Crédito Bancário n. 427917778 – Financiamento CDC), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação pessoal em fase de cumprimento de sentença, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$500,00 (quinhentos reais), a partir da data do descumprimento, inclusive, limitada a R$5.000,00 (dez mil reais). Por meio do despacho de ID 64235887, determinei que o autor apelante efetuasse o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do recurso. Todavia, transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister (ID 64684068). É o relato do essencial. Decido. Como se sabe, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Veja: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por incumbir à parte apelante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, o autor apelante, apesar de devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte. Não juntada a guia de custas e emolumentos/guia de recurso, a despeito da determinação judicial nesse sentido, não deve ser conhecido o recurso de apelação interposto. Neste sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. (Grifei). “In casu”, revela-se caracterizada a deserção da apelação, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE: SEVERINO TAVARES DE SOUZA, nos termos do art. 932, inciso III e parágrafo único e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator